Tribunal: STF
Processo: RE 1541193
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. LIMITE ETÁRIO: 45 ANOS. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA LEI 13.954, DE 16/12/2019. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO. 



    I - Como decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.885/RS, julgado conforme o rito de repercussão geral, o artigo 143, §3º, X, da Constituição Federal de 1988 confere à lei, em sentido material e formal, a definição de requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, entre os quais se destacam os limites de idade. Consequentemente, no presente caso, cabe apenas ao legislador ordinário estabelecer os parâmetros etários, de modo que qualquer estipulação nesse sentido pela Administração Pública militar acarreta violação contra o texto constitucional. 



    II - O artigo 5º da Lei nº 4.375/64 determina tão somente que, em tempo de paz, extingue-se a obrigação de prestar serviço militar após 45 anos de idade, in verbis: “Art. 5º. A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos”. Não havia, até então, qualquer impossibilidade de exercício das atividades habituais na caserna para aqueles com mais de 45 anos de idade. 



    III - Com a promulgação da Lei nº 13.954, de 16/12/2019 deu-se nova redação ao artigo 27 da Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar). Dessa forma, o critério de limite etário para ingresso e permanência de militares temporários nas forças armadas passa a ser expresso. 



    IV - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. 



    V - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo. VI - Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (dois pontos percentuais), com fundamento nos §§2º e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega que o “Acórdão de origem considerou válida a Lei nº 13.954/2019 em confronto com a Carta Constitucional, em especial os arts. 5º, 7º, inciso XXX, e 142, § 3º, inciso X, da CF”.



    Sustenta que “o Acórdão impugnado contrariou a Súmula 683 do STF e o julgado desta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 600.885, representativo do Tema 121 da repercussão geral”.



    Ressalta, ao final, que “a limitação etária imposta, sobretudo para aqueles que pretendem ingressar e/ou permanecer na carreira militar para exercerem atividades eminentemente técnicas, foge da razoabilidade e isonomia, na medida em que trata de maneira igual indivíduos que se encontram em situações diferenciadas.”



    Nesse ponto, sustenta que “a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, na modificação/inclusão que fez no Art. 27, § 1º, inciso I e II, da Lei nº 4.375/13, mostra-se flagrante, em sendo assim, perfeitamente possível o controle jurisdicional na sua forma difusa, ou seja, pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal”.



    Em 13/9/2022, a Vice-presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a juízo positivo de retratação na espécie, considerado o tema 121 da repercussão geral.



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. LIMITE ETÁRIO DE 45 ANOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 600.885 (TEMA 121 DA REPERCUSSÃO GERAL). INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    I - Os fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 600.885 (Tema 121 da Repercussão Geral) não se aplicam aos licenciamentos fundamentados na Lei nº 13.954/2019, uma vez que os motivos determinantes daquela decisão basearam-se na ausência de previsão legal limitadora da idade para o serviço militar, questão diversa da debatida no presente feito, cuja parte autora foi licenciada em razão do limite de idade fixado em lei. 



    II - Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.”



    Admitido o extraordinário, os autos vieram a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, a Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da autora de que a ré, ora recorrida, não promovesse seu licenciamento da Aeronáutica em razão de limitação etária, amparada nos seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “A r. sentença merece ser mantida. 



    Inicialmente, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 600.885/RS, julgado conforme o rito de repercussão geral, o artigo 143, §3º, X, da Constituição Federal de 1988 confere à lei, em sentido material e formal, a definição de requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, entre os quais se destacam os limites de idade. Consequentemente, no presente caso, cabe apenas ao legislador ordinário estabelecer os parâmetros etários, de modo que qualquer estipulação nesse sentido pela Administração Pública militar acarreta violação contra o texto constitucional.



    Posteriormente, o artigo 5º da Lei nº 4.375/64 determina tão somente que, em tempo de paz, extingue-se a obrigação de prestar serviço militar após 45 anos de idade, in verbis: 



    “Art. 5º. A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos”. 



    Como se verifica, não havia, até então, qualquer impossibilidade de exercício das atividades habituais na caserna para aqueles com mais de 45 anos de idade. 



    Ocorre que, com a promulgação da Lei nº 13.954, de 16/12/2019 deu-se nova redação ao artigo 27 da Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar), in verbis: 



    “Art. 27. Os Comandantes das Forças Armadas poderão, em qualquer época do ano, autorizar a aceitação para o serviço militar temporário de voluntários, reservistas ou não. 



    § 1º Os voluntários inscritos serão submetidos a processo seletivo simplificado para incorporação no serviço ativo como oficial subalterno ou praça temporário, observados os seguintes requisitos: 



    I - a idade máxima para o ingresso será de 40 (quarenta) anos; e 



    II - a idade-limite para permanência será de 45 (quarenta e cinco) anos. 



    (...) 



    § 3º O serviço temporário terá o prazo determinado de 12 (doze) meses, prorrogável a critério da Administração Militar, e não poderá ultrapassar 96 (noventa e seis) meses, contínuos ou não, como militar, em qualquer Força Armada.” 



    Não vislumbro inconstitucionalidade no limite fixado pela lei, uma vez que ainda que exerça atividades administrativas, os integrantes das Forças Armadas devem atender a critérios biológicos em razão das atividades a que podem vir a exercer, sendo razoável a idade de 45 anos para militares temporários, o que também permite que a administração pública faça os ajustes necessários em seu quadro.



    Dessa forma, o critério de limite etário para ingresso e permanência de militares temporários nas forças armadas passa a ser expresso, razão pela qual merece ser mantida a r. sentença” (grifei).



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado não divergiu da orientação jurisprudencial fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, ao examinar o ARE 678.112/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema nº 646), consolidou o entendimento no sentido de que o limite de idade para ingresso e permanência em cargo público é legítimo, quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Esse julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. I - o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. III - Agravo regimental improvido. 
(AI nº 722.490/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/09).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. PREVISÃO NA LEI 2.066/1976 DO ESTADO DE SERGIPE. INEXISTÊNCIA. A fixação do limite de idade apenas no edital do concurso não tem o condão de suprir a exigência constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 463.382/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.210.221/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/06/2020).



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 4.375/64 e Deliberação 13.954/2019) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. OFICIAL CONVOCADO. PRORROGAÇÃO. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. NECESSÁRIA PREVISÃO POR LEI EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.954/2019. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do certame, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE n° 1.435.180/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 17/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. VOLUNTÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEIS NS. 13.954/2019 E 4.375/1964: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: INDEFERIDO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE n° 1.427.358/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/5/2023)



    Aplicando a mesma orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas em casos análogos aos dos autos: ARE n° 1.479.441/SP, DJe de 22/4/24, e RE n° 1.479.180/SP, DJe de 4/4/24, ambos da relatoria do Ministro Flávio Dino.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente